Tribunal: TJES
Processo: 5000471-39.2023.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000471-39.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA ADELINA BIGHI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000471-39.2023.8.08.0029
ORIGEM:
Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDA:
MARIA ADELINA BIGHI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDESEJADA. NÃO UTILIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados, bem como compensação por danos extrapatrimoniais.
3. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que seja declarada existente e válida a contratação.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Nota-se que apesar de o banco réu sustentar a validade da contratação, esta ocorreu sem qualquer comprovação válida de assinatura e de repasse das informações de forma clara à parte autora. Verifica-se que embora haja fotografia da autora e de seu documento pessoal, ainda assim a demonstração é insuficiente para que se comprove que o objeto em análise foi realmente desejado nos termos da celebração. É de conhecimento comum que terceiros fraudadores utilizam-se de documentos pessoais básicos dos consumidores para firmarem falsas contratações, as quais não merecem prosperar. Por tais fatos, resta evidente a conduta fraudulenta e a falha na prestação do serviço, na forma descrita no ato sentencial, que ora se confirma.
6. Ainda que a instituição ré alegue que também foi vítima das condutas de terceiros, incumbe a ela a verificação dos procedimentos de segurança para tais serviços, o que notoriamente restou falho.
7. Quanto ao pleito de compensação de valores, mostra-se incabível, uma vez que não restou provada a transferência de quantias em conta bancária da parte autora.
8.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV.

DISPOSITIVO
9. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)